Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA INFOJUD. OUTRAS MEDIDAS EM CURSO. INDICAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR.

1. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, é necessário que a parte se desincumba, minimamente, do ônus de indicar bens passíveis de constrição.
2. No caso, há medidas constritivas em curso e pesquisas passíveis de realização menos gravosas à quebra do sigilo fiscal.
3. Por outro lado, representa indevida transferência de ônus do credor ao Poder Judiciário o fato de que medidas ao alcance da parte sejam de plano substituídas por consultas realizadas diretamente pelo juízo. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição cujas diligências estejam ao seu alcance.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.